Tribunal: TCU
Processo: 021.706/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10978/2023-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, III do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação, julgá-la prejudicada e arquivar os autos, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.706/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Guarujá - SP. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Bruno Alexander Mauricio (100150/OAB-PR). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.